Tribunal: TJBA
Processo: 8032962-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032962-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIS DE LUCA, MARCIA MALLMANN LIPPERT

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIS DE LUCA, MARCIA MALLMANN LIPPERT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE 01/01/2022 A 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Está acertada a sentença que concede parcialmente a segurança para afastar a cobrança do diferencial de alíquota –
Difal
entre as datas de 01/01/2022 a 05/04/2022, posto que a Lei
Estadual nº
14.415/2021
tem a produção de efeitos atrelada à Lei Complementar Federal que lhe dá suporte jurídico-legal.

Logo, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal e considerando que a produção de efeitos pela
LC190/2022
se deu a partir de

05
abril de 2022,
a suspensão da cobrança pelo período determinado na sentença é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8032962-53.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e outros
e como apelada
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 20 de Junho de 2023.